Tribunal: TJBA
Processo: 8069286-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069286-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA

AGRAVADO: ANA CRISTINA BACELAR DE MATTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÔNJUGE MERO ANUENTE. OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravada, afastando sua permanência no polo passivo da execução. Sustenta o agravante a legitimidade da executada, a inadequação da via eleita e a necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a agravada, na condição de cônjuge que apenas anuiu ao contrato por outorga uxória, possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução; (ii) se é cabível a exceção de pré-executividade para reconhecimento da ilegitimidade passiva; e (iii) se há necessidade de dilação probatória para apreciação da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A assinatura da agravada no título executivo ocorreu exclusivamente na condição de interveniente anuente, por força de outorga conjugal, não havendo prestação de aval ou garantia pessoal, o que afasta sua responsabilidade executiva, nos termos do art. 779 do Código de Processo Civil.

4. A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e passível de arguição por exceção de pré-executividade, desde que demonstrada por prova pré-constituída, o que se verifica no caso, por decorrer diretamente da análise do título executivo.

5. A alegação de necessidade de dilação probatória não procede, por se tratar de questão aferível de plano.

6. Não se configura comportamento contraditório da agravada, que afirma ter tomado ciência tardia da execução em razão de vício de citação, não sendo possível imputar-lhe inércia.

7. O alegado risco de dano revela-se de natureza meramente econômica e reversível, ao passo que a manutenção de constrição contra parte ilegítima mostra-se medida mais gravosa e indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão recorrida.

Tese de julgamento:

1.

O cônjuge que apenas anui ao contrato por outorga uxória não possui legitimidade para figurar no polo passivo de execução de título extrajudicial, ausente prestação de garantia pessoal.

2.

A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade quando demonstrada por prova pré-constituída, dispensando dilação probatória.

3.

A manutenção de constrição judicial contra parte manifestamente ilegítima configura medida indevida, sobretudo quando o eventual prejuízo alegado é reversível.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 779 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1012764-81.2024.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024; TJ-PR, Agravo de Instrumento nº 0051709-24.2021.8.16.0000, Rel. Luiz Carlos Gabardo, 15ª Câmara Cível, j. 04.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº.
8069286-40.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
,
e, como
AGRAVADA,
ANA CRISTINA BACELAR DE MATTOS
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.